Tribunal: CARF
Processo: 10380.725149/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725149/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.775 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Recorrente
COLEGIO SANTO INACIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISCUSSÃO JUDICIAL.
SIMULTANEIDADE. SUMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725149/2010-10
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725149/2010-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.043/1.049) interposto contra decisão no
acórdão exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA)
de fls. 1.033/1.038, que não conheceu da impugnação em razão da entidade ter submetido à
apreciação judicial a matéria objeto da impugnação, renunciando assim ao contencioso
administrativo, e manteve o crédito tributário formalizado no Auto de Infração – DEBCAD
37.295.558-4, consolidado em 10/11/2010, no montante de R$ 1.465.888,51, já incluídos juros e
multa de mora, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a
competências de 01/2006 a 12/2007 (fls. 02/21), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 22/32).
Do Lançamento
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 1.034/1.035):
Da Autuação
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s) lavrados,
pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI DEBCAD no 37.295.558-4, no montante de R$ 1.465.888,51 (um milhão
quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos), consolidado em
10/11/2010, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas a competências de 01/2006 a 12/2007;
O Relatório Fiscal, de fls.22 a 32, em suma, traz as seguintes informações:
Em 12/02/2003, o contribuinte, por meio do Serviço de Análises de Defesa e Recursos
do INSS, do cancelamento do benefício de isenção de contribuições sociais de que
gozava a partir de 01/01/1995, em cumprimento aos comandos inscritos nos arts. 7°, 8°
e 9° do art. 206 do Decreto n° 3.048/99 c/c o artigo 55, II da Lei n° 8.212/91, porquanto
não foi apresentado o Certificado de Entidade Filantrópica de Assistência Social
relativo ao lapso temporal de 01/01/1995 a 25/02/1999.
Face o exposto, foram lavradas as Notificações Fiscais de Lançamento de Débito -
NFLD de n°s 35.474.840-8, 35.474.842-4 e 35.474.843-2, bem como o Auto de
Infração n° 35.474.848-3, todos datados de 29 de novembro de 2002.
O contribuinte ajuizou na Sexta Vara da Seção Judiciária Federal do Ceará as ações
declaratórias de nulidade 2003.81.00.06904-5 e 2004.81.00008856-1.
Foi concedida antecipação de tutela para declarar nulo o Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais n° 001/2003, referente à parte autora na ação 2003.81.00.06904-
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725149/2010-10

5. O INSS interpôs pedido de suspensão de execução de liminar, com fundamento no
art. 4° da Lei 8.437/92, porém não logrou êxito.
Ambos os processos foram julgados pela mesma sentença, sujeita ao duplo grau
obrigatório, que julgou procedente o pedido autoral veiculado no Processo de n.
2003.81.00.06904-5, anulando o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais
n° 001/2003, da Chefe do Serviço de Análise de Defesa e Recursos do INSS, bem como
julgou parcialmente procedente o pedido veiculado nos autos do processo n°
2004.81.00.00856-1, para: i) reconhecer a extinção parcial dos créditos objeto da NFLD
n° 35.474.842-4, restando apenas aqueles compreendidos entre 01/1997 e 12/1998; ii)
anular a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n.° s35.474.842-4 e
35.474.843-2, no que concerne aos débitos constituídos em razão do fornecimento de
auxílio-alimentação in natura aos empregados.
A Fazenda Nacional interpôs recurso de Apelação contra a referida sentença, o
qual ainda não foi recebido.
No que tange à possibilidade de o Fisco efetuar o lançamento do crédito previdenciário
devido para prevenir a decadência, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo
estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151 do CTN, a
autoridade fazendária não está impedida de promover o seu lançamento.
Assim, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o Fisco fica
impedido de realizar atos tendentes à sua cobrança, como a inscrição em dívida ativa ou
ajuizar execução fiscal, mas não impede o lançamento de créditos previdenciários
unicamente para evitar a decadência de tributos, na medida em que a decisão de
primeiro grau ainda não transitou em julgado, estando sujeita à apreciação pelo Tribunal
Regional Federal da 5a Região da Apelação interposta pela Fazenda Nacional.
No mesmo sentido, no âmbito de recurso administrativo, a Nota Copes/Disep n.
2009/68, interpretando o art. 206, §8° do Decreto 3.048/1999 redigido abaixo,
estabeleceu o entendimento de que o efeito suspensivo de eventual recurso que ataca o
Ato Cancelatório tem o efeito apenas para desobrigar a entidade recorrente de iniciar o
recolhimento da parcela patronal das contribuições, em virtude de inexistência de
dispositivo legal expresso. Assim dispõe o art. 206, §8° do Decreto 3.048/1999.
Nos termos da citada Nota, constatado o descumprimento das condições para o
benefício da isenção e tendo sido expedido o Ato Cancelatório, a Fazenda Nacional
deverá proceder de imediato à constituição do crédito devido, ainda que seja interposto
recurso administrativo recurso administrativo contra a decisão e o referido Ato.
Face todo o exposto, o crédito previdenciário patronal de 2006 e 2007, oriundo do
salário de contribuição de segurados empregados e contribuintes individuais informados
em GFIP foi lançado tão somente para prevenir a decadência do tributo.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento em 17/11/2010 (fls.
02) e apresentou impugnação em 06/12/2010 (fls. 172/185), acompanhada de documentos (fls.
186/1.009), com os seguintes argumentos extraídos do acórdão recorrido (fl. 1.036):
(...)
Impugnação
O contribuinte em sua defesa informa que logrou êxito na Ação Declaratória de
Nulidade, que tramita na Justiça Federal do Ceará, conseguindo a anulação do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais lavrado pelo INSS. Acrescenta que
por conta da decisão favorável, obteve certidão positiva com efeitos de negativa pela
União Federal e o reconhecimento parcial da extinção dos créditos.
Alega que o Colégio Santo Inácio é um associação civil sem fins econômicos e que
cumpre todos os requisitos para o gozo da isenção. Defende ainda que sempre foi
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725149/2010-10

portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS,
relatando o histórico dos requerimentos e concessões dos certificados.
Argumenta que no período fiscalizado, 01/2006 a 12/2007, a entidade era portadora de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e que jamais poderia ter sido
autuada. Acrescenta ainda que o TRF5 reconheceu a imunidade do Colégio Santo Inácio
no processo 2003.81.00.006904-5.
Requer o Cancelamento do Auto de Infração no 37.295.558-4, reconhecimento da
Imunidade Tributária, juntada de novos meios de prova, apresentação de impugnação
complementar e juntada de outros documentos.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA), em
sessão de 12 de setembro de 2014, no acórdão no 01-30.034, não conheceu da impugnação (fls.
1.033/1.038), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 1.033):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCOMITÂNCIA
Com a propositura de ação judicial o contribuinte manifestou recusa à instância
administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição é objeto também de discussão
junto ao Poder Judiciário.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 10/03/2015 (AR de fl. 1.041) e
interpôs recurso voluntário em 08/04/2015 (fls. 1.043/1.049), com os argumentos sintetizados
nos tópicos abaixo:
I - DA TEMPESTIVIDADE
II - DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO — PETIÇÃO DE
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL COM EFEITOS INFRINGENTES
DO MÉRITO:
I — OS EFEITOS INFRINGENTES NO PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL
II — DA CONTRADIÇÃO ENTRE
ACÓRDÃO E VOTO/RELATÓRIO.
NECESSÁRIA CORREÇÃO DE LAPSO MANIFESTO. PROLAÇÃO DE NOVO
ACÓRDÃO.
DOS PEDIDOS:
Em face do exposto e em prestígio do bom senso e razoabilidade das decisões emanadas
dessa ínclita Delegacia, concluímos da patente existência do erro material à divergência
entre o Acórdão do Relator e o Relatório e o voto da Presidente e demais julgadores,
requerendo, portanto, desde já que seja proferido novo Acórdão, no sentido de
determinar o acompanhamento do processo judicial de n° 1475617 e 1483204 no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, bem como, mantendo-se suspenso o crédito
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725149/2010-10

tributário até que o assunto esteja pacificado perante a justiça. Em face da retificação de
erro material, impõe-se o chamamento do feito à ordem, para que seja cancelado o
julgamento/acórdão ora atacado com o fito de proceder-se a um novo julgamento, desta
feita com a apreciação do mérito do Recurso.
Por último, reitera o pedido de que todas as notificações, intimações e/ou publicações
sejam feitas em nome dos advogados FRANCISCO HELDER ALVES DO
NASCIMENTO, inscrito na OAB/CE n° 8638 com escritório na Rua Marcos
Macêdo, n° 1333, sala 1018, Bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará — CEP: 60.150-190, sob
pena de nulidade absoluta dos atos processuais posteriores.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário a Recorrente insurge-se alegando exclusivamente que no
acórdão recorrido há contradição entre a fundamentação do voto (“não conhecimento da
impugnação apresentada, com a suspensão do crédito tributário até que o assunto esteja
pacificado perante a justiça”) e o dispositivo do acórdão (ordem de intimação para o pagamento
do crédito tributário, salvo a interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais), aduzindo que ao não ser conhecida a impugnação por renúncia à esfera
administrativa, foi determinado o pagamento do crédito tributário exigido.
Afirma que a contradição é um vício que subtrai da decisão a devida
fundamentação. Em outras palavras, para que a decisão esteja devidamente fundamentada, é
preciso que não incorra em contradição. Deste modo, devem ser sanadas as omissões e
contradição da sentença de mérito quanto aos fundamentos e análise dos critérios objetivos para
as questões acima apontadas através da presente petição de correção de erro material com efeitos
infringentes, justificando-se o seu cabimento.
Ao final requer que seja anulado o acórdão recorrido, impondo-se novo
julgamento para: (i) determinar o acompanhamento do processo judicial de n° 1475617 e
1483204 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, bem como, seja mantido suspenso o crédito
tributário até que o assunto esteja pacificado perante a justiça e (ii) ser apreciado o mérito do
Recurso.
Reitera o pedido para que todas as notificações, intimações e/ou publicações
sejam feitas em nome dos advogados FRANCISCO HELDER ALVES DO NASCIMENTO,
inscrito na OAB/CE n° 8638 com escritório na Rua Marcos Macêdo, n° 1333, sala 1018, Bairro
Aldeota, Fortaleza, Ceará — CEP: 60.150-190, sob pena de nulidade absoluta dos atos
processuais posteriores.
De acordo com o Relatório Fiscal, o crédito previdenciário patronal de 2006 e
2007, oriundo do salário de contribuição de segurados empregados e contribuintes individuais
informados em GFIP foi lançado tão somente para prevenir a decadência do tributo, em virtude
do contribuinte ter ajuizado ações declaratórias de nulidade no 2003.81.00.06904-5 e
2004.81.00008856-1 na Sexta Vara da Seção Judiciária Federal do Ceará, em razão do
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725149/2010-10

cancelamento do benefício da isenção de contribuições sociais de que gozava a partir de
01/01/1995, por não ter apresentado o Certificado de Entidade Filantrópica de Assistência Social
relativo ao lapso temporal de 01/01/1995 a 25/02/1999.
Na impugnação a entidade argumenta que, em relação ao período lançado, objeto
dos presentes autos, que sempre atendeu aos requisitos estabelecidos na Lei de n° 8.212 de 1991
e na Lei de n° 12.101 de 2009, continuando a gozar da imunidade relativa às contribuições
sociais, além de ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEAS), relativo ao período de 26/02/2005 a 25/02/2008 (fl. 228).
A decisão recorrida, deixou de conhecer da impugnação da contribuinte quanto ao
mérito propriamente dito, sob o fundamento de ter sido submetido à apreciação judicial,
pendente de decisão definitiva, nos processos no 2003.81.00.06904-5, referente a ação
declaratória de nulidade do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 001/2003,
exarado em 12/02/2003 e 2004.81.00,008856-1, em que a instituição objetiva a anulação das
Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos – NFLD nos 35.474.840-8, 35.474.842-4 e
35.474.843-2, bem como do auto de infração no 35.474.818-3, todos datados de 29 de novembro
de 2002.
É matéria sumulada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objeto da
Súmula CARF no 1, abaixo reproduzida, a renúncia às instâncias administrativas de julgamento
feita pelo contribuinte que ajuíza ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
antes ou depois do lançamento, restando prejudicada a apreciação da matéria em litígio pelos
órgão julgadores da Administração Fiscal:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Nada obsta que a autoridade administrativa possa proceder a constituição do
crédito tributário, que se encontre com a exigibilidade suspensa, para prevenir a decadência do
direito da Fazenda Nacional, desde que permaneçam suspensos os atos de cobrança, tendo em
vista ser a atividade de lançamento obrigatória e vinculada à lei. Neste sentido o teor da Súmula
CARF no 48:
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ainda que tenha sido informado no dispositivo do acórdão a ordem de intimação
para o pagamento do crédito tributário, salvo a interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, constou no voto que o crédito tributário estava suspenso até
a decisão definitiva do processo judicial, incumbindo à Delegacia de Origem o acompanhamento
do processo judicial.
Além disso, havendo o deslocamento da lide para o poder judiciário, perde o
sentido a apreciação da mesma matéria na via administrativa, como pleiteia a Recorrente. Do
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725149/2010-10

contrário, ter-se-ia a hipótese de modificação de decisão judicial transitada em julgado e,
portanto, definitiva, pela autoridade administrativa.
Assim, ao contrário do alegado pela Recorrente, não se vislumbra nenhum vicio
capaz de motivar a decretação de nulidade do que foi decidido no acórdão recorrido.
Do Pedido de Ciência do Patrono.
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando
as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do
artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo
23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra
sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto de observância obrigatória por parte deste
colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por fim, cumpre destacar que semelhantemente ao que constou do acórdão
recorrido, cabe à unidade de origem aplicar ao presente processo os reflexos do que foi decidido
nos processos judiciais.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário por este tratar de matérias submetidas à apreciação judicial e na
parte conhecida em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1070
DF CARF MF
Original